Tribunal: TJSP
Processo: 2070061-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto.
Decisão que concedeu a liminar para expedição de certidão negativa de débitos de água e esgoto, sob pena de multa.
Insurgência do "SAEMA" que sustenta que na "Ata e Recibo de Arrematação do Imóvel" e escritura de compra e venda há ciência de como atualizar e quitar eventuais débitos de energia e água que recaírem sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto.
Decisão que concedeu a liminar para expedição de certidão negativa de débitos de água e esgoto, sob pena de multa.
Insurgência do "SAEMA" que sustenta que na "Ata e Recibo de Arrematação do Imóvel" e escritura de compra e venda há ciência de como atualizar e quitar eventuais débitos de energia e água que recaírem sobre o imóvel.
Débitos de caráter pessoal e que devem ser cobrados do antigo proprietário do imóvel, visto não se tratar de obrigação que vincula o imóvel (propter rem).
Certidão negativa de débitos que deve ser expedida em favor da agravada.
AGRAVO DESPROVIDO.